Tribunal: TJES
Processo: 5010138-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Litispendência
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010138-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CASTELO DE WINDSOR

AGRAVADO: ALEXANDRE SEVERINO PEREIRA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010138-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CASTELO DE WINDSOR

AGRAVADOS: ALEXANDRE SEVERINO PEREIRA e LUCIANA FERNANDA PUPPIN PEREIRA

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO CONEXA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por condomínio edilício contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial da unidade imobiliária n.º 904, até o trânsito em julgado de ação resolutória conexa. O agravante alega litispendência, regularidade do leilão pelo regime de administração e ausência dos requisitos para a concessão da liminar.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento da litispendência diretamente em sede recursal, sem prévia manifestação do juízo singular; e (ii) saber se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a manutenção da suspensão do leilão extrajudicial do imóvel.

III. Razões de decidir

O exame da litispendência por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, uma vez que a matéria, embora de ordem pública, não foi objeto de decisão definitiva pelo magistrado de piso, que apenas utilizou a conexão fática para fundamentar a cautela processual.

A probabilidade do direito dos agravados reside na incerteza quanto à liquidez e exigibilidade do débito que fundamenta o leilão, visto que pendente de julgamento recurso de apelação em ação resolutória anterior, cujo desfecho pode alterar a base jurídica da obrigação.

O perigo de dano é evidente em desfavor dos devedores, dada a iminência de perda definitiva da propriedade por valor potencialmente vil, ao passo que o perigo de dano inverso ao condomínio é meramente pecuniário e passível de futura compensação com encargos moratórios.

A multa cominatória fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se proporcional e adequada à natureza da obrigação de não fazer e ao vulto econômico do bem envolvido, visando garantir a eficácia do provimento judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É cabível a suspensão de leilão extrajudicial de imóvel quando a existência ou o montante da dívida estiverem sendo discutidos em ação conexa ainda pendente de decisão definitiva. 2. A alienação forçada de imóvel em face de incerteza obrigacional configura risco de dano irreparável que se sobrepõe ao mero interesse pecuniário do credor no retardamento da satisfação do crédito.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010138-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CASTELO DE WINDSOR

AGRAVADOS: ALEXANDRE SEVERINO PEREIRA e LUCIANA FERNANDA PUPPIN PEREIRA

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

No tocante à tese de litispendência invocada pelo agravante, verifico que o d. Juízo singular, embora tenha mencionado a existência de "autos apensados" ao fundamentar a liminar, não proferiu decisão definitiva sobre a extinção do feito ou o reconhecimento formal deste pressuposto processual negativo.

Desta forma, o exame direto desta matéria por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, visto que cabe ao magistrado de piso, no exercício do contraditório regular na fase de contestação, decidir sobre a identidade das demandas. Segundo se depreende dos autos, o Juízo
a quo
apenas utilizou a conexão fática para resguardar o resultado útil de ambos os processos, razão pela qual deixo de apreciar o mérito da litispendência neste momento processual.

DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, a controvérsia cinge-se à legalidade da suspensão do leilão extrajudicial da unidade imobiliária n.º 904.

Para o deslinde da causa, observa-se que a probabilidade do direito dos agravados repousa na existência de ação resolutória anterior (n.º 0028882-04.2019.8.08.0035), cuja sentença de improcedência ainda é objeto de recurso de apelação pendente de julgamento perante este Egrégio Tribunal.

Revela-se prudente aguardar o desfecho definitivo daquela demanda, uma vez que o eventual reconhecimento definitivo de inadimplemento da construtora ou a revisão das obrigações contratuais repercutirá diretamente na liquidez e exigibilidade do débito que fundamenta o leilão.

Nesse cenário de incerteza sobre a própria base jurídica da relação obrigacional, a alienação forçada do bem configura providência temerária, irreversível e contrária ao princípio da segurança jurídica.

Em casos similares, este é o entendimento que vem sendo adotado:

Agravo de instrumento nº 5001158-11.2020.8.08 .0000 Agravante: Medmix Distribuidora Ltda. Agravado: Banco do Estado do Espírito Santo Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO E
AÇÃO REVISIONAL PENDENTES DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO LEILÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 . “O recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2.
Havendo pendência de julgamento dos embargos à execução, cuja divergência de valores podem extinguir o débito executado, é possível a suspensão do leilão judicial .
3. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 2020 . PRESIDENTE RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001158-11.2020.8.08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - DIREITO INTERTEMPORAL - RECURSO TEMPESTIVO - MÉRITO - AÇÃO CAUTELAR - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AÇÃO DE REVISÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1 - Considerando-se que a decisão dos embargos de Declaração, que modificaram e integraram a sentença, foi proferida já na vigência do NCPC, são as novas regras que dever ser observadas quanto ao prazo recursal. 2 - Preliminar rejeitada. 3 - A ação cautelar tem por escopo assegurar a eficácia do resultado do processo principal, na qual os autores pretendem demonstrar o excesso do montante exigido pelo Banco credor, estabelecendo uma relação de instrumentalidade entre as ações, de forma que, ao permitir a realização do leilão do imóvel, restaria alienado o bem, perdendo- se a utilidade para os apelados. 4 -
Possível a suspensão do leilão extrajudicial enquanto pendente ação revisional de contrato, nos termos da jurisprudência do C. STJ. 5 - A jurisprudência pátria, em casos semelhantes, não recomenda o deferimento da liminar reintegratória anteriormente à rescisão da avença, em que o escopo principal da demanda é a rescisão do contrato ante a inadimplência de uma das partes
. 6 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 008130004701, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2017, Data da Publicação no Diário: 21/08/2017)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA INTEGRAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO AINDA NÃO JULGADOS. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ANALISADA. REALIZAÇÃO DE ATO EXPROPRIATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE AGUARDAR JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGTR PROVIDO. 1. Em estando a execução integralmente garantida (vide penhoras às fls. 149/151 e 161), não advém prejuízo à exequente em se postergar a realização do leilão para depois da apreciação dos embargos à execução opostos, tendo em vista que a exequente deverá aguardar o julgamento desses embargos para converter em renda os valores apurados no leilão. 2.
Por outro lado, a efetivação de ato expropriatório, neste momento processual, privará a executada, ora agravante, do uso e gozo de seus bens, antes mesmo de apreciado o mérito de sua defesa. Mostra-se cabível ponderar os interesses envolvidos,
máxime diante da irreversibilidade da alienação judicial
, para sustar a realização dos atos expropriatórios até a prolação de sentença nos embargos de execução
. 3. AGTR provido. (PROCESSO: 00083779020144050000, AG - Agravo de Instrumento - 139749, DESEMBARGADOR FEDERAL MANUEL MAIA (CONVOCADO), Primeira Turma, JULGAMENTO: 27/11/2014, PUBLICAÇÃO: DJE - Data::02/12/2014 - Página:158)

Noutro viés, o perigo de dano em desfavor dos agravados é evidente e de difícil reparação. A alienação da unidade 904 em hasta pública, com lances mínimos substancialmente inferiores ao valor real de mercado (ID 14479180), acarretaria a perda definitiva da propriedade por valor que poderia ser caracterizado como preço vil, esvaziando o objeto da lide principal antes mesmo de seu exaurimento.

Por outro lado, não se vislumbra o denominado
periculum in mora
inverso. O condomínio não sofrerá prejuízo irreversível com a suspensão temporária do ato, visto que poderá satisfazer seu crédito, acrescido dos devidos encargos moratórios, após o trânsito em julgado das demandas, caso sagre-se vencedor. Trata-se, portanto, de sopesar o risco da perda de um imóvel contra o mero retardamento na percepção de valores pecuniários, devendo prevalecer a preservação do
status quo
até o trânsito em julgado..

No que tange à multa cominatória fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), entendo que o valor guarda estrita proporcionalidade com a natureza da obrigação de não fazer e a relevância patrimonial envolvida.

A fixação de
astreintes
em patamar expressivo é medida idônea e necessária para conferir coercitividade ao comando judicial e desestimular eventuais tentativas de prosseguimento do leilão em descumprimento à ordem. O montante cumpre sua função inibitória sem configurar enriquecimento sem causa, servindo como meio para garantir a eficácia da decisão e a autoridade do Poder Judiciário, razão pela qual não merece reparos ou redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão agravada que determinou a suspensão do leilão extrajudicial até o trânsito em julgado da ação conexa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA
- acompanho o voto de relatoria.